Tribunal: TJES
Processo: 5005625-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste contratual
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005625-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: M. S. C.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ÍNDICE DE 48,90%. SUBSTITUIÇÃO PELO PERCENTUAL FIXADO PELA ANS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CONTROLE JUDICIAL DE CLÁUSULAS. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Samp – Espírito Santo Assistência Médica S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos de ação revisional movida por M. S. C., representada por seu genitor, concedeu tutela provisória para suspender reajuste de 48,90% em plano de saúde coletivo, substituindo-o pelo índice da ANS, de 6,91%, sob pena de multa diária. O agravante sustenta que o reajuste é baseado em critérios técnico-atuariais e que o contrato coletivo não está sujeito aos índices da ANS, requerendo a reforma da decisão. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela provisória que substitui o índice de reajuste contratual pelo percentual fixado pela ANS; (ii) estabelecer se o reajuste aplicado pela operadora de plano de saúde no percentual de 48,90% revela-se abusivo e passível de controle judicial à luz da legislação consumerista e dos precedentes do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade por julgamento
extra petita
não é conhecida por ausência de fundamentação suficiente que evidencie a alegada extrapolação dos limites do pedido.

4. A concessão da tutela de urgência requer a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC, sendo suficiente a demonstração de indícios consistentes da verossimilhança da alegação e da urgência da medida.

5. O reajuste de 48,90% imposto unilateralmente pela operadora configura, em sede de cognição sumária, ônus excessivo à consumidora, destoando do índice médio de mercado e do percentual de 6,91% autorizado pela ANS, que, embora não vinculante para planos coletivos, serve como parâmetro objetivo de razoabilidade.

6. A operadora não apresenta documentação técnica robusta e transparente que comprove a base atuarial utilizada e o eventual desequilíbrio contratual, de forma a justificar o reajuste elevado, o que atrai a incidência do art. 51, IV, § 1º, III, do CDC.

7. O controle judicial de cláusulas abusivas em contratos de plano de saúde coletivo é legítimo e se justifica quando ausente justificativa técnica adequada, nos termos do Tema 952 e Tema 1016 do STJ.

8. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, lastreada nos elementos indiciários constantes dos autos, e observou os requisitos legais para a concessão da medida urgente, com base nos arts. 300 do CPC e 51 do CDC.

9. A imposição de multa diária visa garantir a eficácia da medida e a continuidade do tratamento de saúde da consumidora, preservando sua dignidade e acesso à cobertura assistencial, sendo proporcional diante do risco de dano irreparável.

10. O argumento de irreversibilidade da decisão é afastado pela possibilidade de compensação ou restituição futura, caso a tutela venha a ser revogada, não se verificando risco grave à operadora.

11. A jurisprudência do STJ admite o reajuste em planos coletivos desde que haja previsão contratual, observância das normas reguladoras e ausência de percentuais desarrazoados, condições não satisfeitas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela provisória em contratos de plano de saúde coletivo por adesão exige apenas a demonstração de indícios da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo necessária prova cabal.

2. O reajuste de mensalidade em percentual significativamente superior ao índice autorizado pela ANS pode ser considerado abusivo quando não demonstrada base atuarial idônea e transparente.

3. A substituição provisória do percentual de reajuste por índice regulatório é admitida como medida de proteção ao consumidor, especialmente quando comprovado risco de inviabilização do acesso à saúde.

4. O controle judicial de cláusulas abusivas em contratos de plano de saúde coletivo é legítimo e não afronta a autonomia privada quando busca assegurar equilíbrio contratual e proteger a parte hipossuficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, III e IV; 51, IV, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09.12.2015 (Tema 952); STJ, AgInt no REsp 1.989.063/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.08.2022; STJ, Tema 1016; TJES, AI 0006895-18.2014.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Fábio Brasil Nery, j. 26.08.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005625-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
Advogado do(a) AGRAVANTE: HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A
AGRAVADO: M. S. C.
REPRESENTANTE: EDUARDO DE OLIVEIRA COSTA

Advogado do(a) REPRESENTANTE: MARCELLY LINS GARCIA - ES28240-A
Advogados do(a) AGRAVADO: MARCELLY LINS GARCIA - ES28240-A,

VOTO

(Preliminar de Nulidade Decisão Extra Petita)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

De saída, embora verifica-se nas razões na pag. 05 e 11 (pedidos) da petição inicial recursal a arguição da preliminar de nulidade da decisão de piso porque
extra petita
, entendo por conhecê-la notadamente pela ausência de fundamentação capaz de aferir a ocorrência ou não da alegada nulidade.

Desta forma,
NÃO CONHEÇO
d
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pela
s

partes
,
não
encontrei
motivos para
rever
o entendimento adotado quando do
in
deferimento do efeito suspensivo
, no sentido de estarem
presentes

nesta instância
os requisitos do art. 300, do CPC. Explico.

De antemão,
destaco não restou demonstrado a probabilidade de provimento do recurso.

Peço vênia para fazer um breve retrospecto.

A demanda originária tem por objetivo discutir a legalidade do reajuste anual de 48,90% aplicado pela recorrente no exercício de 2025 sobre a mensalidade contratual – plano de saúde coletivo por adesão – firmado entre agravados e agravada.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado, sob o fundamento de suspender a aplicação do índice de 48,90% e, em substituição, adotasse provisoriamente o índice definido pela ANS, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por mensalidade irregular, limitada ao montante de R$ 50.000,00.

Pois bem.

E
m
relação a
mudança de faixa etária,
o
colendo Superior Tribunal de Justiça ao fixar a tese do
Tema 1016
estendeu a aplicabilidade
desse
às teses do
Tema 952/STJ
aos planos coletivos, ressalvado,
contudo,
a inaplicabilidade do CDC às entidades de autogestão,
especialmente

Nesse sentido:

Tema 1016/STJ.

Tese:
(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;

(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.

Dessa forma, é permitido ao Poder Judiciário realizar o controle de abusividade dos reajustes aplicados ao contrato de prestação de saúde
desde que observados os parâmetros fixados no REsp 1.568.244/RJ
(Tema 952/STJ)
.

Nessa toada, o c. STJ
fixou a tese nos seguintes termos,
a qual,
com dito,
foi estendida aos planos coletivos
: o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

No caso em análise, o percentual de reajuste de 48,90% impõe ônus excessivo à consumidora, destoando flagrantemente da média de mercado e, sobretudo, do índice de 6,91% autorizado pela ANS para planos individuais e familiares.

Embora os índices da ANS não sejam, por si só, vinculantes para os contratos coletivos, constituem parâmetro objetivo e razoável de comparação a ser considerado no juízo de verificação de eventual onerosidade excessiva, especialmente á par das provas até então colacionadas aos autos

A imposição de percentual elevado, sem qualquer documentação robusta, técnica e transparente nos autos que comprove a base atuarial do reajuste e a efetiva ocorrência de desequilíbrio contratual apto a justificá-lo, atrai, em sede de cognição sumária, a incidência do art. 51, IV, §1º, inc. III, do CDC, que considera nulas as cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais ao consumidor.

Além disso, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com base nos artigos 300 do CPC, amparando-se nos elementos indiciários de verossimilhança e perigo de dano, na medida em que o pagamento de mensalidades reajustadas em patamar elevado poderia inviabilizar o acesso da agravada à continuidade da cobertura assistencial, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, sobretudo porque a consumidora sempre esteve em dia com as faturas de pagamento.

Ademais, i
mporta
nte
destacar que o risco de irreversibilidade do provimento, alegado pela agravante, não se sustenta frente ao risco de dano inverso à agravada, hipossuficiente na relação consumerista e beneficiária de plano de saúde essencial à preservação de sua integridade física e mental, conforme reconhecido pelo juízo de origem.

A reversibilidade econômica da decisão, em caso de posterior revogação da tutela, poderá ser assegurada mediante eventual compensação ou restituição.

Dessa forma, não se fazem presentes os requisitos autorizadores para a
reforma da decisão na origem.

Ao contrário, no presente momento, a par da documentação colacionada é primordial a relativização do reajuste sob pena de gerar grande discrepância e não permitir a continuidade contratual.

Nesse sentido,
julgado desta Corte
:

[...]
A jurisprudência do STJ, fixada no Tema 952, admite a validade de reajustes em planos de saúde desde que haja previsão contratual clara, respeito às normas regulatórias e ausência de percentuais desarrazoados. A operadora não comprovou, de forma técnica ou documental, a necessidade ou adequação do reajuste aplicado, o que justifica sua nulidade e o restabelecimento dos valores anteriores. A Corte já havia reconhecido em agravo de instrumento anterior a abusividade do mesmo reajuste, o que reforça a inadequação da conduta da operadora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O reajuste de plano de saúde individual deve observar os limites fixados pela ANS, sendo abusivo o percentual que os ultrapassa sem justificativa técnica adequada. Cláusula contratual genérica que prevê reajuste sem critérios objetivos viola o dever de informação e transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor. O controle judicial de cláusulas abusivas em contratos de plano de saúde é legítimo e não fere a autonomia privada quando visa proteger a parte hipossuficiente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV; 51, IV; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09.12.2015 (Tema 952); STJ, AgInt no REsp 1.989.063/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.08.2022; TJES, AI 0006895-18.2014.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Fábio Brasil Nery, Segunda Câmara Cível, j. 26.08.2014. Data: 14/May/2025. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0002713-86.2014.8.08.0024. Magistrado: HELOISA CARIELLO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO.
Prejudicado

do agravo interno.
É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)